Tribunal: TJBA
Processo: 8091944-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091944-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JORGE ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS MAGALHAES

EMENTA

Apelação Cível. Execução fiscal. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD)
. A citada exação está regulamentada, no Estado da Bahia, pela Lei nº 4.826/89, que prevê como fato gerador do imposto a transmissão por Causa Mortis ou doação. No caso em comento, a ação de inventário que suscitou a cobrança do mencionado imposto foi extinta sem resolução do mérito. Ainda que, pelo princípio da saisine, a sucessão esteja aberta e o patrimônio transferido a partir do momento do falecimento do de cujus, levando em consideração que o cálculo do ITCMD depende da identificação do patrimônio, herdeiros ou legatários, tal tributo apenas é exigível após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação.
E
nunciado de súmula de nº 114 do Supremo Tribunal Federal
e precedentes.
Nesse contexto, com a finalização prematura do procedimento de inventário, que fora extinto sem resolução do mérito, resta afastada a exigibilidade do imposto ora executado, na medida em que não houve a respectiva homologação da sentença de partilha. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8091944-60.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e

como apelado
ANTÔNIO JORGE ARAÚJO MACHADO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
do
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões a seguir expostas.